Tribunal: STF
Processo: RE 1519217
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de decisão que rejeitou liminarmente os embargos infringentes interpostos pela ora recorrente (Doc. 8).



    Na origem, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU ajuizou exceção de pré-executividade à execução fiscal que lhe move o MUNICÍPIO DE BOTUCATU, visando à cobrança de IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo em razão de sua imunidade tributária. 



    A exceção de pré-executividade foi acolhida em parte, apenas para excluir a cobrança das taxas sanitária/de aviação/e de incêndio (Doc. 5)



    A CDHU opôs embargos infringentes (Doc. 8), os quais foram liminarmente rejeitados (Doc. 8). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação ao art. 150, §2º, da CF/1988, ao argumento de que faz jus ao reconhecimento da imunidade tributária recíproca (Doc. 10, fl. 4).



    Para tanto, sustenta que por se tratar de empresa pública, integrante da administração pública indireta do Estado de São Paulo, cujo serviço se reveste de caráter público, tem direito à imunidade tributária (Doc. 10, fl. 12). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 12). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, conforme acima narrado, o Juízo de origem rejeitou liminarmente os embargos infringentes, diante da inadequação da via eleita. Aduziu que o “referido recurso é cabível apenas para atacar sentença de primeira instância e não decisão interlocutória” (Doc. 8).



    Por sua vez, a ora recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a apontar violação ao art. 150, §2º, da CF/1988, ao argumento de que faz jus à imunidade tributária recíproca.



    Há notória dissociação entre os fundamentos do RE e do acórdão recorrido. Assim, na hipótese, aplica-se o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente